Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. CONTRARRAZÕES. RÉU. CITADO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. DESCABIMENTO.REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 331, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a petição inicial com fundamento no artigo 330, III, do Código de Processo Civil, o réu deverá ser citado para contrarrazoar eventual apelação interposta pela parte autora.
2. A mera perfectibilização da relação processual em sede recursal não fundamenta o arbitramento de honorários advocatícios caso o réu, citado para contrarrazoar a apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial, deixe transcorrer in albis o prazo para a sua manifestação.
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. A não ocorrência dos vícios apontados (omissão, contradição e obscuridade) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.
6. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
7. Embargos de declaração do autor conhecidos e desprovidos.
8. Embargos de declaração do réu conhecidos e desprovidos.